Tribunal: TJDFT
Processo: 0707766-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707766-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA FRANCILENE SILVA AGRAVADO: ATUAL PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL VW/GOL SPECIAL, PLACA JFI2101, 2001/2002, COR BRANCA, RENAVAM 00774020008, CUJA IDENTIDADE É IGNORADA, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS, GOIAS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS, MINISTERIO DA JUSTICA D E S P A C H O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Francisca Francilene Silva, pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de ação de conhecimento, determinou a emenda à petição inicial. Dessa forma, faculto à agravante que justifique o cabimento do recurso, com base nos artigos 10 e 932, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator